Tribunal: TJMT
Processo: 1004899-23.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SUSANA CRISTINA PAGNAN VIEIRA - CPF: 567.473.811-49 (RECORRENTE), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVEDORA SOLIDÁRIA. COMPROVAÇÃO. COBRANÇA REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente SUSANA CRISTINA PAGNAN VIEIRA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 21.892,33 (vinte e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, em dívida que supostamente não lhe pertence, bem como reparação por danos morais, em razão da mencionada cobrança.

2. Sustenta a recorrente que abriu conta corrente em nome da pessoa jurídica denominada Charme Beauty Studio, a qual foi sócia até 23 de julho de 2019, conforme alteração contratual registrada na Junta Comercial.

3. Ocorre que a Recorrente em 17 de abril de 2015, abriu Conta Corrente na Pessoa Jurídica mencionada acima e, procedeu com a declaração de devedora solidária da empresa, em seu nome.

4. Nesse sentido, em que pese a Recorrente tenha deixado de integrar a sociedade titular da Conta Corrente cadastrada perante a Recorrida, por certo que não procedeu com a baixa do aval concedido para figurar como devedora solidária.

5. Nesse sentido, é licita a cobrança realizada pela Recorrida a todos os devedores vinculados a conta corrente, conforme cadastro de abertura da conta.

6. Cobrança que configura exercício regular de direito não sujeita a ato ilícito indenizável.

7. Danos morais não configurados.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.
Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a Recorrente SUSANA CRISTINA PAGNAN VIEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021